Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722323-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DENIS SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o recurso especial, no dia 10/3/2025, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo. Intimado a recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, o recorrente solicitou a reabertura do prazo para pagamento do preparo, em razão de problemas técnicos no novo sistema de pagamento de custas judiciais (ID 70158355). Registre-se que o erro apresentado na petição de ID 70158355 refere-se ao sistema do TJDFT, ao passo que as custas do preparo do recurso especial são feitas pelo sistema do STJ. Em consulta ao site do STJ, constata-se que houve indisponibilidade da aplicação GRU Cobrança no dia 21/03/2025 das 14h30 às 18h08. Assim, não há razões fáticas ou jurídicas para deferir a reabertura do prazo para recolhimento em dobro do preparo, pois o prazo fatal para comprovar o pagamento ocorreu no dia 24/03/2025. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de ID 70158355. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007